Tribunal: TCU
Processo: 011.399/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7033/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.399/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Albertino Franco Nunes de Viveiros (XXX.310.488-XX); Erika Beatriz Gressler Cypriano (XXX.708.158-XX); Gilberto Simizu (XXX.532.638-XX); Jorge Wilson Bucholcas Filho (XXX.253.788-XX); Jose Douglas Cobre (XXX.409.469-XX); Juliana Cerqueira Curitiba (XXX.496.778-XX); Leticia Siqueira Pereira (XXX.096.898-XX); Luis Henrique Andrade Nogueira (XXX.342.488-XX); Patricia Romano de Lima (XXX.689.108-XX); Rogerio Bas Fernandes (XXX.743.288-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.